Tribunal: STF
Processo: ARE 1480976
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 29):



    “Ação anulatória de débito fiscal - Alegação de que somente após a vigência da LC 114/02 o ICMS deverá ser incluído em sua própria base de cálculo nas operações de importação - LC 114/02 não trouxe inovação - A LC 87/1996, em sua redação original, já previa o "cálculo por dentro" sobre as operações de importação - Recurso da autora desprovido, nesta parte. Juros estipulados pela Lei Estadual nº 13.918/09 - Questão apreciada pelo C. órgão Especial na Arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 - Recurso da autora provido, nesta parte. Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 13 e 15), ambos foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o art. 24, I, §§ 1º ao 4º, da CF/1988, pois afastou a incidência da Lei Paulista 13.918/2009, quanto ao índice de juros de mora.



    Afirma que “a literalidade do artigo 24, I, da CF/88 anota que a disciplina de matérias afetadas a direito tributário e direito financeiro se submete à competência concorrente entre os Estados, Distrito Federal e a União” (Doc. 20, fl. 4).



    Entende que “não se incorreu em qualquer vício na disciplina da matéria pela Lei Estadual n° 13.918/09, pois: a) não existe norma geral editada pela União que fixe em âmbito nacional a SELIC como taxa de juros a ser aplicada aos créditos tributários, inclusive estaduais, não pagos no vencimento. As leis federais que estabeleceram a SELIC como a taxa de juros são claras ao referir especificamente sua aplicação a tributos federais; b) além da competência suplementar expressamente ressalvada pelo § 2°, da competência plena, na inexistência desta lei federal, do § 3° e da ausência de legislação geral superveniente do § 4°, não se deve olvidar a competência plena para legislar sobre aspectos correlatos à instituição do tributo - constitucionalmente outorgada pelo artigo 155, em relação ao ICMS e a competência legislativa referida no artigo 6° do próprio Código Tributário Nacional” (Doc. 20, fl. 4).



    Assevera, ainda que as “normas gerais em matéria tributária se destinam a dispor sobre conflitos de competência e a regular limitações ao poder de tributar. Nenhuma destas funções é desempenhada pelas leis federais que determinam aplicação da taxa Selic para débitos federais” (Doc. 20, fl. 4).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar parcialmente o acórdão recorrido e manter a aplicabilidade da Lei Estadual 13.918/2009.



    O Juízo de origem julgou prejudicado o RE relativamente à Taxa Selic, considerando o julgamento definitivo do mérito do RE 582.461, Tema 214 da repercussão geral (I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; III - Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%); e, quanto às demais questões, inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 36).



    No Agravo (Doc. 47), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular, aduzindo que “a análise do recurso extraordinário ao demanda o reexame do direito local”.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes argumentos (Doc. 12, fls. 30-36):



    “Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. em face do ESTADO DE SÃO PAULO alegando que em 11.05.2006 foi lavrado o AIIM n° 3.052.364-3. Sustentou que somente nos casos de ICMS devido nas operações de importação relativas a períodos posteriores à vigência da LC n° 114, publicada em 16 de dezembro de 2002, é que o imposto deverá ser incluído na sua própria base de cálculo. No entanto, o réu, com fundamento na Lei Estadual n° 11.001, de 21 de dezembro de 2001, exige da autora o ICMS decorrente da inclusão do montante no próprio imposto na base de Cálculo nas operações de importação relativas ao período de dezembro de 2001 a janeiro de 2002. Requereu a procedência da ação para que sejam integralmente anulados os créditos fiscais oriundos do Auto de Infração n° 3052.364-3. Na hipótese de não ser acolhido o pedido principal, em caráter subsidiário, requereu sejam parcialmente cancelados os créditos tributários oriundos do AIIM mencionado, em razão da ilegalidade na aplicação da Lei 13.918/09, no que se refere ao cálculo dos juros sobre o principal e sobre a multa. 



    […]



    O pedido subsidiário comporta provimento uma vez que o Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal já se manifestou acerca da inconstitucionalidade da Lei 13.918/09. 



    INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374189, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição dos Juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a correção ó monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida, por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxei SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto o no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1º a 4° do referido preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF que nessa linha em oportunidades anteriores firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (RE n°.183.907-41SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês "se a lei não dispuser de modo diverso"- Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de Juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente - Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI 442 - Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim - Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2°) - Procedência parcial da arguição. (Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000 Relator(a): Paulo Dimas Mascaretti Comarca: São Paulo Órgão julgador: Órgão Especial Data do julgamento: 27/02/2013 Data de registro: 07/03/2013) 



    Nessa medida, porque a declaração de inconstitucionalidade da norma pelo voto da maioria absoluta dos membros dó Órgão Especial permite aos órgãos fracionários aplicar a decisão, desde logo, aos demais casos pendentes de julgamento, de rigor o provimento parcial do presente recurso para determinar o recálculo do crédito executado, com exclusão dos juros previstos pela Lei n° 13.918/2009 no que excede a Taxa Selic, e consequente retificação do débito fiscal.”



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE que, nos autos do ARE 1.216.078-RG, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2019, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese ao Tema 1062 da repercussão geral: 



    Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    Veja-se a ementa do referido paradigma:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que a condenação em honorários recaiu sobre a parte autora, ora recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente